Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INOMINADO. RETRATAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CONVOCAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL. AUSÊNCIA DO DIREITO À PERCEPCÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de adicional de Prestação de Tarefa por Tempo Certo ao militar da reserva remunerada designado para ativa em caráter transitório para atividade de natureza militar. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente. Juízo de Retratação. Acórdão da Turma que contraria a tese superveniente firmada em incidente de uniformização de jurisprudência
2 – Retratação. Acórdão da Turma em desconformidade com entendimento superveniente fixado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais. Policial militar da reserva designado para o serviço ativo. Adicional de 0,3 (três décimos). Ausência do direito à percepção. Na forma do art. 985, inciso I, do CPC, aplicado por analogia, cc. art. 103, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito. Consoante o entendimento fixado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, editando a Súmula no 34, “O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.”
3 – Convocação do militar. O autor é policial militar da reserva remunerada e foi designado para o serviço ativo (ID 21988415 - 21988417), no período de 09/03/2018 a 10/03/2020. Consoante o entendimento fixado pela Turma de Uniformização, Súmula 34, o autor não tem direito à percepção do adicional de 0,3% sobre os proventos, previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009. Recurso a que se dá provimento para, no exercício do juízo de retratação, confirmar a sentença que julgou o pedido improcedente.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1.000,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E